Tribunal: TJMT
Processo: 1005756-37.2021.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005756-37.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSMAR LEMES DE ALMEIDA - CPF: 987.368.258-91 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), TENYLLE PESSOA QUEIROGA - CPF: 056.895.944-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificado que as partes foram devidamente intimadas na fase de especificação de provas, e, nada requereram, resta evidente a preclusão do direito à prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
OSMAR LEMES DE ALMEIDA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1005756-37.2021.8.11.0007, movida em face de
BANCO PAN S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, de ID. 127895155, o apelante aduz que não realizou o empréstimo. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no id.127895159, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da ação anulatória de débito c.c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
OSMAR LEMES DE ALMEIDA
em face do
BANCO PAN S.A .

Pois bem.

É notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado de no 349011072, no valor de R$14.538,38 (quatorze mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), a se pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais).

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos no ID.127888889, o contrato digital, devidamente com a foto pessoal da parte e os documentos encaminhados.

Juntou, ainda, o comprovante de pagamento, via TED (ID. 127888892).

Posto isto, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, a validade do contrato e a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelado agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo apelado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022